Tribunal: TJDFT
Processo: 0724024-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724024-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA KAZUKO OZAKI AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS JESUS D E S P A C H O Insatisfeita com a decisão de ID 47997729, prolatada por esta Relatoria, de indeferir o pedido liminar, requer a parte recorrente a reconsideração do decisum (ID 48248717). Verifica-se, portanto, que tal pleito se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que busca a reforma de decisório anteriormente proferido. Assim, recebo a petição de ID 48248717 como agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), eis que apresentado tempestivamente, em atenção aos princípios da fungibilidade e da economia processual. Proceda a Secretaria às anotações pertinentes e, após, intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.021, § 2o, Código de Processo Civil). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador